Tribunal: TJBA
Processo: 0002305-28.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002305-28.2010.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CRISTIANO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): MARIA TERESA CARNEIRO SANTOS CINTRA ZARIF, ANTONIO CESAR BRITO DOS SANTOS, DIANA MARIA COELHO ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART 121, § 2 º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, impositiva a pronúncia do acusado, descabendo falar em despronúncia ou absolvição sumária. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 00002305-282010.8.05.0248 da Comarca de SERRINHA/BA, sendo Recorrente CRISTIANO DOS SANTOS SILVA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, .